Tribunal: STF
Processo: HC 261509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, por Marcelo Flávio Tigre Barreto, advogado, em benefício de Sildevânio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.002.344, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 2.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Camaragibe/PE deferiu busca e apreensão no domicílio de corréu e a extração dos dados telefônicos e telemáticos de aparelhos celulares apreendidos.



    O paciente foi denunciado pelos crimes de organização criminosa armada (inc. IV do § 4º e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico internacional e interestadual de drogas (art. 33 c/c incs. I, IV e V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006) e lavagem de dinheiro majorada (§ 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INICIAL DA QUAL DERIVOU TODA A CADEIA DE PROVAS. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – O deferimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, o que ocorreu no caso em apreço, em que se verifica a presença de fundadas razões acerca da prática de atividade criminosa por parte do investigado alvo da medida cautelar, nos exatos termos do que prevê o art. 240, do CPP. 



    II – Na hipótese dos autos, a medida cautelar combatida não decorreu de meras denúncias anônimas, mas foi requerida pela autoridade policial e deferida judicialmente, com base em informações obtidas pelo serviço de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, em sede de investigação preliminar, que constatou que a existência de mandado de captura contra Eduardo Everton de Souza Costa, expedido pelo Juízo das Execuções Penais, por haver foragido da penitenciária na qual cumpria a pena de 18 (dezoito) anos, por crime de roubo e sequestro, bem assim a existência de indícios de que o investigado alvo estava fomentando o tráfico de drogas e outros delitos, no município de Camaragibe, neste Estado, integrando bem estruturada organização criminosa. Fundamento que se mostra idôneo. Precedentes do STJ. 



    III – Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 152-153, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.002.344, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 14.5.2025.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há questão em discussão é definir se a reiteração de pedido em habeas corpus anteriormente impetrado torna inviável o conhecimento da nova impetração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A reiteração de pedido em habeas corpus já impetrado e julgado inviabiliza o conhecimento do novo writ, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois configura duplicidade processual sem novos fundamentos. 



    4. Precedentes mencionam que, em casos de reiteração de pedidos, o recurso deve ser indeferido liminarmente, conforme o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘A reiteração de pedido em habeas corpus já impetrado e julgado inviabiliza o conhecimento do novo writ.’” (fl. 222, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a persecução penal em desfavor do paciente (Ação Penal nº 0007188-74.2024.8.17.2420) tem como vício de origem uma decisão proferida em 02 de outubro de 2023, no bojo da Medida Cautelar nº 0007999-68.2023.8.17.2420. Tal provimento judicial, de natureza híbrida, autorizou não apenas a busca e apreensão no domicílio de um terceiro, EDUARDO EVERTON DE SOUZA COSTA, mas também, de forma prospectiva e genérica, a ‘extração de dados telefônicos e telemáticos’ de aparelhos celulares que ‘eventualmente forem apreendidos’” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a denúncia ofertada pelo Ministério Público é categórica ao afirmar que a inclusão do paciente na investigação decorreu, única e exclusivamente, da análise das conversas de WhatsApp extraídas do aparelho celular apreendido na posse de Eduardo Everton. A prova que fundamenta a prisão e a ação penal contra o paciente é, portanto, derivada daquele ato judicial originário” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão de 02.10.2023 é um exemplo paradigmático de ausência de fundamentação. Ela não apresenta um único elemento concreto que justificasse, naquele momento, a necessidade e a pertinência da extração de dados. Limita-se a invocar a existência de uma ‘organização criminosa’ e a necessidade de ‘não tornar inócuas as apreensões’, fórmulas genéricas que poderiam ser aplicadas a qualquer investigação criminal, esvaziando por completo o conteúdo do dever constitucional de motivação” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala que “a acusação, em sua tentativa de construir a materialidade delitiva, acaba por confessar a ilicitude de sua prova. Ela admite que toda a imputação fática contra o paciente SILDEVÂNIO DOS SANTOS nasceu da análise das ‘mensagens’ e ‘informações colhidas’ no aparelho celular de EDUARDO. Sem a devassa telemática, autorizada pela decisão nula, o paciente sequer seria parte da investigação. O nexo causal é, portanto, direto e imediato. A árvore (a decisão genérica) estava envenenada, e todos os frutos dela colhidos (as provas contra o paciente, sua indiciação, a denúncia e sua prisão) estão irremediavelmente contaminados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “uma vez declarada a ilicitude da prova originária e, por consequência, de todas as que dela derivaram, a denúncia ofertada contra o paciente perde completamente seu lastro probatório. A ação penal passa a carecer de justa causa, elemento indispensável para sua deflagração e prosseguimento. Em tais circunstâncias, o trancamento da ação penal, embora medida excepcional, impõe-se como o único remédio capaz de fazer cessar o evidente e grave constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a flagrante ilegalidade da prova, por si só, já justificaria a concessão da ordem. Contudo, a gravidade do caso é exponenciada pela forma como o Superior Tribunal de Justiça lidou com a matéria, configurando uma inequívoca negativa de prestação jurisdicional, que pode ser visualizada na tabela comparativa abaixo” (fl. 7, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    A. O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de determinar a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0007188-74.2024.8.17.2420, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE, com a expedição de imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente SILDEVÂNIO DOS SANTOS, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    B. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    1. (Pedido Principal) Reconhecer a nulidade absoluta do comando judicial contido na decisão de 02 de outubro de 2023 (Medida Cautelar nº 0007999-68.2023.8.17.2420) que autorizou a extração de dados telemáticos, por manifesta violação ao Art. 93, IX, da Constituição Federal, e, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada (Art. 157, § 1º, CPP), declarar a ilicitude de todas as provas dela derivadas que incriminam o paciente, determinando-se, por conseguinte, o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em relação a ele, por ausência de justa causa; 



    2. (Pedido Subsidiário) Caso não seja este o entendimento, que se reconheça a flagrante negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão proferido no AgRg no HC 1.002.344/PE e determinando-se que a Egrégia Quinta Turma daquela Corte proceda a novo julgamento, desta vez com a efetiva análise da tese de nulidade da prova por ausência de fundamentação idônea na autorização para a devassa telemática” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão apontado como ato coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Ministro Ribeiro Dantas de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.002.344, sob o fundamento de que se tratava de repetição do pedido formulado no Habeas Corpus n. 952.201:



    “A defesa insiste que o novo pedido não é reiteração do HC n. 952.201/PE. 



    Todavia, ao contrário do que alega a defesa, da análise dos autos, nota-se que o mandamus distribuído em 9/5/2025 constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 952.201/PE, da minha relatoria, em que a defesa pleiteou ‘a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea, pois não demonstrou minimamente a necessidade e a imprescindibilidade da medida, bem como a existência de indícios mínimos de materialidade e de autoria’ (e-STJ, fl. 137), que não foi conhecido, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 3/12/2024. 



    No caso concreto, há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (HC n. 0045591-63.2024.8.17.9000), sendo que o agravante alega nulidade na extração telemática e método do julgamento (e-STJ, fl. 192), o que constitui óbice ao seu conhecimento. (...)” (fl. 225, e-doc. 2).



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não tiveram o mérito examinado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir sobre o cabimento do habeas corpus.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. Ao decretar busca e apreensão no domicílio de corréu e deferir a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, o juízo de origem decidiu:



    “Relata a autoridade policial que, através de Acordo de Cooperação Técnica-ACT, assinado entre a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (mediante seus órgãos Polícia Civil e Polícia Militar), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal de Pernambuco, foi implementada neste Estado a FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, destinada a investigar e reprimir o crime organizado. Em meados do mês de dezembro de 2022, o indivíduo EDUARDO EVERTON DE SOUZA COSTA evadiu-se da Penitenciária Agroindustrial de Itamaracá, após ter sido condenado a uma pena de 18 anos, por ter cometido um Roubo e Sequestro no ano de 2014. 



    Na época da fuga, estava em regime semiaberto. Ocorre que consta um mandado de prisão em desfavor de EDUARDO, o qual segundo levantamento do setor de inteligência da Polícia Civil, está homiziado na cidade de João Pessoa após não retornar de uma saída com monitoramento (conforme imagens do prédio e do veículo que o mesmo utiliza). 



    A sentença contra EDUARDO EVERTON é relacionada a crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e tramitou na vara Única da Comarca de Nazareth da Mata, sob o nº 0000231-61.2014.8.17.0980. O mandado de recaptura foi expedido pela 2ª VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL, sob o nº 1000193-77.2020.8.17.4001.01.0002-27. 



    Ainda, de acordo com a inteligência, o foragido está constantemente indo para o município de Camaragibe para negociar entorpecentes. Praticamente todas as semanas, ele guia seu veículo Jeep Renegade de João Pessoa, até Camaragibe, no intuito de receber carregamentos de drogas. Inclusive, a placa do veículo utilizado por ele é cadastrado no município de Camaragibe, corroborando com as informações colhidas pela inteligência. 



    Dessa maneira, seguindo os preceitos dos arts. 240 e ss. do Código de Processo Penal será necessária a realização de busca e apreensão minuciosa no endereço que será a seguir arrolado, com o objetivo da medida cautelar de busca e apreensão, pois somente desta forma, teremos condições de comprovar a veracidade das informações sobre a comercialização de entorpecentes e além disso, cumprir o mandado de prisão. 



    Entendo, pelos fundamentos já explanados pela autoridade policial, que o pedido de busca e apreensão encontra guarida no artigo 240, §1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘e’ e ‘g’, e § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Autorizo a quebra de dados dos celulares apreendidos, bem como autorizo para a realização da extração de dados telefônicos e telemáticos, bem como de dados armazenados em nuvem, por meio das contas de usuários cadastrados nos aparelhos celulares que eventualmente forem apreendidos, devendo constar nos mandados, Sabe-se que o acesso ao conteúdo de dados, mensagens e conversas armazenadas nos telefones celulares aprendidos não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/96, que disciplina a inviabilidade das comunicações telefônicas, tendo em vista que há indícios de autoria dos crimes e por se tratar de uma organização criminosa, bem organizada, mostra-se razoável e adequada a ordem de quebra para que não restem inócuas as apreensões. Além disso, cumpre salientar que o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14, assegura, em seu art. 7º, inciso III, a inviolabilidade e sigilo de comunicações privadas armazenadas, porém também permite a quebra do sigilo quando autorizado judicialmente. 



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO no seguinte endereço indicado pela autoridade policial, devendo ser cumprido durante o dia, após o seu cumprimento, deverá ser encaminhado a este Juízo, no tempo mais breve possível, um relatório circunstanciado e resultados das diligências empreendidas: 



    1. EDUARDO EVERTON DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Recife/PE, nascido aos 07/01/1991, filho de Maria Rosilda Souza da Costa e Natan Mesel da Costa, RG 8194483 SDS/PE e CPF 087.182.344- 61, residente na Rua Josefa Di Lourenzo Marsicano, nº 306, Edf. HAVEN, Apto 205, Portal do Sol, João Pessoa/PB, CEP 58046-700. 



    Expeça-se mandado de busca e apreensão, observando-se as exigências do artigo 243 do Código de Processo Penal, devendo a autoridade responsável pelo cumprimento observar o disposto no artigo 245 do mesmo diploma legal” (fl. 128, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou a legitimidade das medidas decretas pelo magistrado de primeira instância e anotou:



    “Convém assinalar que, in casu, as informações coletadas pela inteligência da FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – FICCO, órgão, integrado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (mediante seus órgãos Polícia Civil e Polícia Militar), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal de Pernambuco, não decorrem de meras denúncias anônimas, mas sim de investigação preliminar da polícia, a qual deu suporte à decisão de constrição. 



    Com efeito, conforme consulta ao PJe do 1º grau, constata-se da representação policial acostada à ação penal nº 0007188- 74.2024.8.17.2420 (id.167211441 a 167211460 – autos originários), que o indivíduo EDUARDO EVERTON DE SOUZA COSTA, um dos integrantes da ORCRIM, evadiu-se da Penitenciária Agroindustrial de Itamaracá – PE, onde cumpria pena de 18 anos de reclusão, por ter cometido os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, passando a ser investigado pelo setor de inteligência da FICCO, obtendo o referido órgão a informação de que o foragido se encontrava escondido na cidade de João Pessoa – PB, após não retornar de uma saída com monitoramento eletrônico, e se deslocava constantemente ao município de Camaragibe – PE, para receber carregamentos de drogas. 



    Diante de tais informações, foi solicitada a busca e apreensão e quebra de sigilo do aparelho celular de EDUARDO EVERTON, no endereço onde se encontrava na cidade de João Pessoa – PB, sendo a medida cumprida em 05/10/2023, ocasião em que foi apreendido o APARELHO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO IPHONE 14 PRO MAX, NÚMERO DE SÉRIE: DR9HY77VHJ, IMEI: 350636597276143 e IMEI2: 350636597595070, bem assim foi dada voz de prisão ao foragido, em cumprimento a mandado expedido anteriormente em face de sua fuga. 



    Na sequência, foram extraídos dados do celular apreendido, em virtude de que foram identificados ‘TODOS os integrantes da ORCRIM, além das movimentações financeiras suspeitas, tanto em nome do foragido, quanto de seus fornecedores’ (sic – id.167211441 – fls.04, autos originários), constando no relatório policial a descrição, individualizada, a participação de cada um dos investigados, demonstrando o vínculo destes com a organização criminosa, inclusive do paciente.



    Como se vê, o fato de o investigado Eduardo Everton de Souza Costa, alvo da operação policial primitiva, haver se evadido do presídio onde cumpria pena, conduziu o serviço de inteligência da FICCO a encetar diligências com vistas à localização e captura do foragido, obtendo-se, em razão das aludidas investigações, a informação de que o investigado estava se deslocando à cidade de Camaragibe com o intuito de fomentar o tráfico de drogas e outros delitos, o que motivou o pedido de busca e apreensão domiciliar. 



    Não é demais salientar, por pertinente, que os passos da investigação não precisam ser minudentemente descritos, tendo o instrumento natureza inquisitorial, seja em sede de inquérito policial, seja em sede de procedimento de investigação criminal. 



    Contudo, colhe-se da representação ajuizada pela Polícia elementos indiciários suficientes a justificar o pedido formulado pela autoridade policial, como fotos do veículo que o foragido dirigia adentrando no imóvel objeto da medida de busca e apreensão requerida, somado ao histórico criminal do alvo, que contava com um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 



    Acresce anotar que a circunstância de não haver sido localizada droga na residência do investigado EDUARDO EVERTON, não afasta a possibilidade de cometimento de atividade criminosa, cuja comprovação será avaliada em conjunto com outros elementos de prova em sentença de mérito. É de bom alvitre ressaltar que deve prevalecer o interesse público sobre o privado nessas hipóteses excepcionais, como é o caso dos autos, o que justifica sobremaneira a necessidade da medida vergastada. 



    À luz dessas considerações, afigura-se descabido falar em transgressão à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, como aventado pelo impetrante, visto que a medida judicial de busca domiciliar em apreço foi realizada com base em fundadas razões da prática de crimes, de acordo com as informações colhidas em sede de investigação, tudo com a estrita observância aos ditames legais, previstos no art. 240, §1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘e’ e ‘h’, e § 2º, do CPP, in verbis: (...)



    Destarte, tem-se que a decisão sub examine apresenta fundamentação idônea, pelo que merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 145-151, e-doc. 2).



    11. Sem adentrar no exame de mérito da causa, mas apenas para afastar a ocorrência de ilegalidade manifesta, tem-se que a decisão de quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos do corréu apresenta fundamentação idônea, assentada na materialidade delitiva e em indícios de autoria, com a demonstração de diligências investigativas prévias e da razoabilidade a adequação das medidas deferidas, especialmente diante da circunstância de se tratar de investigação de organização criminosa bem estruturada.



    Não se demonstra ilicitude das provas obtidas na espécie, não tendo sido apontadas outras medidas menos gravosas capazes de suprir a diligência deferida.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 



    2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.082-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 



    1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 



    3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 



    4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.376-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o